Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO PRINCIPAL. PRETENSÕES. PAGAMENTO. SERVIÇO PRESTADO NÃO PAGO. SERVIÇO COMPLEMENTAR AJUSTADO VERBALMENTE. MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL. RESSARCIMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA EM FAVOR DA CONTRATANTE. RESCISÃO POR CULPA DO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença em que os pedidos da Ação principal foram julgados improcedentes e os pedidos deduzidos na Reconvenção procedentes para condenar o Autor/Reconvindo a pagar à Ré/Reconvinte indenização por danos materiais no valor de R$ 47.169,47 e multa contratual de 10% sobre o valor do contrato de empreitada.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Autor/Reconvindo faz jus ao recebimento dos valores especificados na inicial da ação principal referentes à (i) parte do serviço previsto no contrato principal que alega ter sido prestado e não pago, na quantia de R$ 33.605,94; (ii) instalação de tubos para passagem de cabos de tecnologia da informação, no importe de R$ 8.000,00; (iii) reembolso do material de construção que teria adquirido para emprego na obra, no importe de R$ 1.800,00; e (iv) multa contratual de R$ 25.523,49 e, por outro lado, se a Ré/Reconvinte faz jus à (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 47.169,47, compreendendo os valores decorrentes do refazimento/conclusão dos serviços contratados e o valor despendido com laudo pericial, bem como (ii) à multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato de empreitada de ID 44353687.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual lhe incumbirá “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370, do CPC), cabendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que com isso se configure cerceamento de defesa.
4. A sentença está suficientemente fundamentada e o Juízo de origem apresentou fundamentos que infirmam as alegações do Autor/Apelante, portanto, não se constata razão para anulá-la.
5. No que se refere aos pedidos deduzidos na Ação principal, verifica-se que o Autor não obteve êxito em comprovar (i) a execução de 99,5% da obra, fato que, ao contrário do que afirma o Apelante, foi impugnado pela Ré, (ii) a contratação verbal do serviço extra no valor de R$ 8.000,00; e (iii) a alegação de que o material adquirido, no valor de R$ 1.800,00, foi empregado na obra da Ré ou teve sua aquisição autorizada por essa, notadamente porque o contrato previu que os materiais seriam fornecidos pela Contratante.
6. Quanto aos pedidos deduzidos na Reconvenção, foram comprovados vícios nos serviços executados pelo empreiteiro que necessitaram ser reparados/executados e ensejam sua condenação ao pagamento dos valores despendidos pela Ré com (i) mão de obra; (ii) material elétrico; (iii) gesso; (iv) porcelanato; (v) telhado; e (vi) marcenaria.
7. É indevido o ressarcimento do valor despendido para pagamento do laudo pericial extrajudicial contratado unilateralmente pois não constitui despesa processual e “configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos tão somente entre os contratantes” (Acórdão 1806212, 0701929-47.2022.8.07.0014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024), entendimento também expresso em julgados do STJ.
8. A alegação de que a não entrega da obra na data acordada ocorreu devido à demora na entrega de materiais pela Ré não foi devidamente comprovada nos autos.
9. O contrato foi firmado quando a pandemia já estava em curso, portanto, não se trata de fato desconhecido ao tempo da celebração; ademais, a obra deveria ter sido entregue em 30/3/2021 e somente foi retomada pela Ré em 20/9/2021, o que indica que o Autor teve prazo estendido para concluí-la antes da retomada.
10. Para que se aplique o prazo de tolerância referido no art. 43-A da Lei n. 4.591/1964 esse deve estar expressamente pactuado, de forma clara e destacada no contrato, o que não ocorreu no ajuste firmado entre as partes.
11. Demonstrado que a rescisão do contrato de empreitada se deu por culpa exclusiva do Contratado, devida a multa contratual respectiva em favor da Contratante.
IV. Dispositivo e tese
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “(i) Ausentes as provas dos fatos constitutivos do direito do Autor/Reconvindo, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos na ação principal; (ii) comprovados vícios de execução na obra e atraso em sua conclusão imputáveis exclusivamente ao empreiteiro contratado, cabíveis a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e a incidência da multa contratual prevista para o caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva do contratado; (iii) é indevido o ressarcimento de despesas com laudo técnico extrajudicial produzido unilateralmente”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 371, 1.022, inc. II, 489, § 1o, incs. IV e VI, 341. CC, art. 610, § 10. CDC, art. 2o, 3o. L. 4.591/1964, art. 48, § 2o, 43-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010. TJDFT, APC 0701929-47.2022.8.07.0014, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.299.400/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2018.